Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Prisão domiciliar humanitária. Descumprimento de monitoração eletrônica: zona de inclusão e descarga de bateria.
Ainda que descumprido, sem justificativa provada, o termo de monitoração eletrônica, não há ilegalidade na decisão que excepcionalmente mantém o benefício da prisão domiciliar humanitária, com o desconto dos meses de descumprimento, por ser medida proporcional à situação da apenada - em contexto de pandemia -, mãe de criança de tenra idade, sem outra pessoa recomendada aos cuidados do filho e na iminência de progredir para o regime prisional aberto. Agravo não provido.